Tribunal: TJMT
Processo: 1034072-94.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1034072-94.2017.8.11.0041
Recorrente: Sisan Engenharia Ltda.
Recorrido: Auxiliadora Augusta de Souza
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Sisan Engenharia Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 101590485):
“AÇÃO INDENIZATÓRIA POR LUCROS CESSANTES E DANO MORAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA –ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL – APLICABILIDADE DO CDC – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - ALUGUEIS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
Os contratos de compra e venda, com obrigação da incorporadora construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista.
Comprovada e evidenciada a desídia da construtora, bem como os transtornos causados ao consumidor, e as consequências advindas do adiamento do sonho de receber o imóvel, o dever de indenizar é medida que se impõe.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.
De acordo com o entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal, nas situações que há atraso injustificado na transferência ou entrega da posse do imóvel, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade de lucros cessantes”. (N.U 1034072-94.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 15/09/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 110854990.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de recursos de apelação propostos por Auxiliadora Augusta de Souza e por Sisan Engenharia Ltda., em face da sentença exarada pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação indenizatória por lucros cessantes e dano moral, julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das custas e honorários arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso da parte Auxiliadora Augusta de Souza, para reformar a sentença e determinar que a ré efetue o pagamento dos alugueis pelo período do atraso na entrega do imóvel, compreendendo o período de julho/2012 a agosto de 2013. (id 101590485 - Pág. 8)
A parte recorrente alega violação ao artigo 489, § 1o, VI, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta carência de fundamentação do julgado.
Recurso tempestivo (id 117338966) e preparado (id 117152475).
Contrarrazões no id 120093977.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 489, § 1o, VI, do CPC
A suposta ofensa ao artigo 489, § 1o, VI, do CPC, está amparada na assertiva de que “não foi apreciado pelo d. relator a quo a jurisprudência trazida pela Recorrente”.
A parte recorrente aduz que “(...) requereu pela aplicação do entendimento jurisprudencial desta Colendo STJ, entretanto, não há no r. acórdão e na decisão dos embargos aclaratórios, qualquer menção quanto a jurisprudência trazida pela Recorrente. De certo, necessário se faz que o douto julgador, quando invocada jurisprudência, demonstre o porquê o caso em julgamento não se assemelha a jurisprudência invocada, a fim de justificar pela não aplicação do entendimento consolidado. Não há nos autos, no r. acórdão qualquer menção ou justificativa pela não aplicação do entendimento do Tribunal Superior, restringindo-se somente em dano moral presumido”.
Afirma que “o v. acórdão ora recorrido manteve a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização moral tão somente em razão do descumprimento do prazo de entrega do imóvel. Não há, ressalte-se, uma única menção a eventual circunstância concreta que pudesse evidenciar dano extrapatrimonial. Tratou-se de nítida presunção de ofensa moral por atraso de obra”.
Assevera que “no julgamento do REsp 1665550/BA, pelo afastamento do caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis, de modo que, a compensação por dano moral por atraso em entrega de unidade imobiliária só será possível em excepcionais circunstâncias que sejam comprovadas de plano nos autos, o que não restou configurado”.
Em exame do aresto impugnado, constata-se, a princípio, que o órgão julgador não teria se manifestado especificamente quanto aos motivos que levou, no caso concreto, a concluir pela ocorrência do dano moral, limitando-se a afirmar, de forma abstrata, que “a situação não retratar uma frustração qualquer”, como se observa da transcrição abaixo:
“Destaco ainda que o caso em tela não retrata uma mera frustração do cotidiano, mas sim o descumprimento de uma obrigação que proporcionaria à autora/recorrente a modificação de todo o seu planejamento financeiro e pessoal, sendo inegável a sua angústia e sofrimento.
Além disso, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.
A situação fática não retrata uma frustração qualquer, causada por um negócio não concluído, porque não se está diante da compra de um objeto útil ao lazer ou da realização de um anseio de consumo, mas, representa o rompimento do sonho da casa própria, alcançado, via de regra, com extremo sacrifício”. (id 101590485 - Pág. 6)
Com efeito, consoante a jurisprudência do STJ, “o simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar lesão extrapatrimonial”. (AgInt no REsp 1936577/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 10/03/2022). (g.n.)
Saliente-se, por fim, que a questão foi devidamente suscitada nas razões da apelação e reiterada nos embargos de declaração.
Dessa forma, admito o recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça